Tribunal: TJES
Processo: 5002085-06.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material; Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2023-03-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002085-06.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: L & F TECNOLOGIA SISTEMAS E COMERCIO LTDA - ME
AGRAVADO: CONNECTRONIC SERVICOS LTDA - EPP
RELATOR(A
):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Como brevemente relatado, trata-se de
a
gravo
de
in
strumento
, com pedido de atribuição de eficácia suspensiva, interposto por
L & F Tecnologia Sistemas e Comércio Ltda-ME
contra a decisão proferida pelo Juízo da 8ª Vara Cível de Vitória (Id 2284927) que, nos autos da “
ação indenizatória
” ajuizada em face de
Connectronic Serviços Ltda.
, em sede de
cumprimento de sentença
, nomeou perito, com fundamento no art. 510 do Código de Processo Civil, para auxiliar o Juízo em relação ao pedido de arbitramento de perdas e danos.

Nas razões recursais, sustenta a agravante (Id 2284922), em síntese, que:
(i)
descabe o arbitramento de perdas e danos diante da ausência de determinação nesse sentido na sentença e no acórdão;
(ii)
a parte agravada deve ajuizar ação própria, que prescinde da demonstração do prejuízo, observando-se o contraditório e a dilação probatória; e
(iii)
o início da apuração das supostas perdas e danos em fase de liquidação de sentença, visando assegurar a segurança jurídica, somente deveria ocorrer se efetivamente a sentença e/ou o acórdão assim determinasse.

Não há preliminares ou questões prejudiciais a serem examinadas, razão pela qual avanço ao mérito recursal. Vejamos.

Em que pese a ausência de cópia do pedido de
cumprimento de sentença

formulado pela agravada, esta confirma, em sede de contrarrazões (Id 3130058), que versa sua pretensão sobre os honorários a que faz jus seu advogado, além do ressarcimento por
perdas e danos
, nos termos do art. 302,
caput
e inciso I, do CPC/2015, o que deu ensejo a designação de prova pericial pelo juiz e consequente nomeação de perito.

Apenas para rememorar, assim dispõe o aludido art. 302 do CPC/2015:

Art. 302. Independentemente da reparação por dano processual, a parte responde pelo prejuízo que a efetivação da tutela de urgência causar à parte adversa, se:

I – a sentença lhe for desfavorável.

In casu
, a tutela provisória de urgência foi inicialmente deferida em favor da ora agravante a fim de “
determinar à Requerida que se abstenha de utilização a expressão ‘Gourmet
’” (cf. Id 2285085, p. 2), sendo presumida sua efetivação e, posteriormente, restou expressamente revogada na sentença ao ser julgado
improcedente
o pedido (Id 2285085, p. 3), sem que houvesse qualquer modificação por este Órgão
ad quem
(Id 2285086).

No tocante à tutela de urgência (cautelar ou antecipada), o CPC/2015, seguindo a mesma linha do CPC/1973, adotou a teoria do
risco-proveito
, ao estabelecer que o beneficiado com a tutela provisória deverá arcar com os prejuízos causados à parte adversa, sempre que:
(i)
a sentença lhe for desfavorável;
(
ii)
a parte requerente não fornecer meios para a citação do requerido no prazo de 5 (cinco) dias, caso a tutela seja deferida liminarmente;
(
iii)
ocorrer a cessação da eficácia da medida em qualquer hipótese legal; ou
(
iv)
o juiz acolher a decadência ou prescrição da pretensão do autor (CPC, art. 302).

Já incursionando na análise das teses recursais, desde já rechaço a de que é “
impossível o arbitramento das supostas perdas e danos causadas pela agravante, face a ausência de determinação em sentença e acórdão...
” (Id 2284922, p. 3), haja vista se tratar de responsabilidade objetiva, isto é, que
independe da demonstração de dolo ou culpa da parte que requereu a tutela provisória
, bastando que o prejudicado comprove o nexo de causalidade entre o fato e o prejuízo ocorrido.

Com efeito, não é necessário o ajuizamento de ação autônoma e nem mesmo requerimento específico com vistas a condenação da parte que requereu a tutela de urgência ao pagamento de indenização pelos danos derivados da medida provisória, posto que tal obrigação,
independentemente de pronunciamento judicial
, surge como mero consectário da sentença de improcedência posteriormente proferida.

A corroborar esse entendimento, transcrevo os seguintes julgados do Superior Tribunal de Justiça:

“(...) 1.
Os danos causados a partir da execução de tutela antecipada
(assim também a tutela cautelar e a execução provisória)
são disciplinados pelo sistema processual vigente à revelia da indagação acerca da culpa da parte, ou se esta agiu de má-fé ou não
. Com efeito, à luz da legislação, cuida-se de responsabilidade processual objetiva, bastando a existência do dano decorrente da pretensão deduzida em juízo para que sejam aplicados os arts. 273, § 3º, 475-O, incisos I e II, e 811 do CPC/1973 (correspondentes aos arts. 297, parágrafo único, 520, I e II, e 302 do novo CPC).

2. Em linha de princípio,
a obrigação de indenizar o dano causado pela execução de tutela antecipada posteriormente revogada é consequência natural da improcedência do pedido, decorrência ex lege da sentença, e, por isso, independe de pronunciamento judicial
, dispensando também, por lógica, pedido da parte interessada. A sentença de improcedência, quando revoga tutela antecipadamente concedida, constitui, como efeito secundário, título de certeza da obrigação de o autor indenizar o réu pelos danos eventualmente experimentados, cujo valor exato será posteriormente apurado em liquidação nos próprios autos.

3. (...)

4. (...)

5. Recurso especial não provido.”

(STJ, Segunda Seção, REsp nº 1.548.749/RS, rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 13/04/2016, DJe de 06/06/2016)

“(...) 4. Com efeito,
a obrigação de indenizar a parte adversa dos prejuízos advindos com o deferimento da tutela provisória posteriormente revogada é decorrência ex lege da sentença de improcedência ou de extinção do feito sem resolução de mérito
, como no caso, sendo dispensável, portanto, pronunciamento judicial a esse respeito, devendo o respectivo valor ser liquidado nos próprios autos em que a medida tiver sido concedida, em obediência, inclusive, aos princípios da celeridade e economia processual (...)”

(STJ, Terceira Turma, REsp 1.770.124/SP, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, julgado em 21/05/2019, DJe 24/05/2019)

Vale dizer: é desnecessária a existência de título específico, uma vez que a responsabilidade por indenizar os prejuízos decorrentes da efetivação da tutela provisória, posteriormente revogada,
decorre da própria lei
.

No tocante à forma de se buscar o ressarcimento dos prejuízos advindos com o deferimento da tutela provisória, igualmente não assiste razão à agravante em seu argumento de que descabe a apuração do
quantum
em sede de liquidação de sentença, por ser necessário o ajuizamento de ação própria.

O parágrafo único do art. 302 do Código de Processo Civil estabelece que “
a indenização será liquidada nos autos em que a medida tiver sido concedida
, sempre que possível
”.

Nos termos do art. 509 e § 1º, do CPC/2015, a liquidação de sentença somente é devida quando houver condenação de quantia ilíquida e, havendo uma parte líquida e outra ilíquida, ao credor é lícito promover simultaneamente a execução daquela e, em autos apartados, a liquidação desta.

Logo, a indenização dos prejuízos advindos da tutela de urgência revogada
deve ser pleiteada nos mesmos autos
,
após prévia liquidação
, com o que anui a agravada ao noticiar, em suas contrarrazões, que o cumprimento de sentença – quanto a cobrança da parcela atinente aos honorários advocatícios de sucumbência – restou superado diante da frutífera tentativa de localização de valores pelo sistema Sisbajud, seguindo-se de
transação
quanto aos honorários advocatícios (Id 4353915), relegando-se para a fase liquidatória, tão somente, a apuração do prejuízo decorrente da revogação da tutela provisória (Id 3130058, p. 5).

Dessa forma, não identifico
error in judicando
a ensejar a pretendida reforma da decisão recorrida, tendo em vista que, se o ressarcimento pretendido pela agravada – a ser apurado em liquidação de sentença – impactará sobre os valores que se pretende executar e não se tratam de meros cálculos aritméticos, é escorreita a realização de perícia para apurar tal importância, mediante o sobrestamento, se for o caso, do cumprimento de sentença deflagrado perante o Juízo de 1º grau.

Ante o exposto,
conheço do agravo de instrumento e lh
e nego provimento
e, no ensejo,
não conheço do agravo interno
(Id 2639014), por ter a agravante noticiado não ter mais interesse no seu julgamento, dele desistindo expressamente (Id 4133069).

É como voto
.

VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

A
GRAVO DE INSTRUMENTO
–
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – RESSARCIMENTO DE PREJUÍZO DECORRENTE DA TUTELA DE URGÊNCIA REVOGADA – PREVISÃO DO ART. 302 DO CPC/2015 – NOMEAÇÃO DE PERITO PARA AUXILIAR O JUÍZO –DESNECESSIDADE DE
HAVER TÍTULO JUDICIAL ESPECÍFICO – PRETENSÃO QUE INDEPENDE DE DOLO OU CULPA DA PARTE QUE REQUEREU A TUTELA PROVISÓRIA – PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – PREVISÃO EXPRESSA DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 302 DO CPC/2015 – SOBRESTAMENTO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, SE FOR NECESSÁRIO, ATÉ QUE SEJA ULTIMADA A FASE LIQUIDATÓRIA – AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO – AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO, DADA A DESISTÊNCIA.

1
) O CPC/2015, seguindo a mesma linha do CPC/1973, adotou a teoria do risco-proveito, ao estabelecer que o beneficiado com a tutela provisória deverá arcar com os prejuízos causados à parte adversa, sempre que: (i) a sentença lhe for desfavorável; (ii) a parte requerente não fornecer meios para a citação do requerido no prazo de 5 (cinco) dias, caso a tutela seja deferida liminarmente; (iii) ocorrer a cessação da eficácia da medida em qualquer hipótese legal; ou (iv) o juiz acolher a decadência ou prescrição da pretensão do autor (CPC, art. 302).

2)
Não é necessário o ajuizamento de ação autônoma e nem requerimento específico com vistas a condenação da parte que requereu a tutela de urgência ao pagamento de indenização pelos danos derivados da medida provisória, posto que tal obrigação, independentemente de pronunciamento judicial, surge como mero consectário da sentença de improcedência posteriormente proferida.

3)
A indenização dos prejuízos advindos da tutela de urgência revogada deve ser pleiteada nos mesmos autos, após prévia liquidação, com o que anui a agravada ao noticiar, em suas contrarrazões, que o cumprimento de sentença – quanto a cobrança da parcela atinente aos honorários advocatícios de sucumbência – restou superado diante da frutífera tentativa de localização de valores pelo sistema SISBAJUB, relegando-se para a fase liquidatória somente a apuração do prejuízo decorrente da revogação da tutela provisória.

4)

Agravo de Instrumento desprovido. Agravo interno não conhecido, diante da desistência da agravante.

ACORDA
a Egrégia Terceira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos,
negar provimento ao agravo de instrumento e não conhecer do agravo interno
.

DECISÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao agravo de instrumento e não conhecer do agravo interno, nos termos do voto do Relator.